Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000446-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), W. W. SEGATELLI - CNPJ: 29.649.244/0001-81 (AGRAVADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – MADEIRA APREENDIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DE NATUREZA GRAVE – INTERDIÇÃO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE - ATO ADMINISTRATIVO, CUJA PRESUNÇÃO NÃO RESTOU AFASTADA NESSE MOMENTO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – RECURSO PROVIDO.

1. Ante ao cometimento de infração ambiental de natureza grave, possível é a interdição da empresa, posto que não afastada a presunção de veracidade do ato administrativo.

2. E
m se tratando de matéria ambiental, há a possibilidade do contraditório e ampla defesa ser diferido, ou seja, pode ser postergado, situação esta que não enseja qualquer nulidade.

3. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos do Mandado de Segurança 1000325-53.2019.8.11.0084, deferiu a liminar requerida por W. W. SEGATELLI para suspender o embargo e interdição, possibilitando ao ora Recorrido que retomasse suas atividades, no prazo de cinco dias.

Sustenta a Agravante que a ação mandamental foi impetrada em decorrência da lavratura do Termo de Embargo e Interdição 998-D, que suspendeu as atividades da empresa por tempo indeterminado, conquanto foram encontradas serragens de madeira proibida.

Afirma que a liminar foi deferida com fundamento de que o embargo não deve ser utilizado como sanção sumária, devendo ser aplicado somente após o devido processo legal.

Argumenta acerca da inexistência de probabilidade do direito do autor, a impetração em face de autoridade incompetente, uma vez que a competência para julgamento de processos administrativos pertence à Superintendência de Processos Administrativos e Autos de Infração (SPA), destacando ainda a necessidade de dilação probatória, conquanto
“diferente do que arguiu em sua petição inicial, não se trata de apenas pouquíssimos resíduos de lascas de madeiras antigas, oriundas do arrendatário que anteriormente exercia atividade no local”
, havendo descrito no Auto de Inspeção que foram encontrados pedaços de vigas, lascas e mourões da espécie protegida Pequi.

Quanto ao mérito do mandado de segurança, destaca que o embargo das atividades é mera consequência da determinação contida no art. 116, § 1o da LC n. 38/1995 e do art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, sendo a única forma de obstar que o Agravado continuasse a exercer atividade ilícita, e que a decisão recorrida acaba por revisar o mérito da infração administrativa, fugindo ao controle do Judiciário.

Aduz ainda o risco de irreversibilidade da medida, não havendo que se falar em
periculum in mora
, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, uma vez que o retorno das atividades da empresa permite a perpetuação do dano ambiental, não raro de impossível reparação.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 35358478.

Interposição de Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido, conforme acórdão no Id. 53730486.

Contrarrazões apresentas no Id. 42525986.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer anexado no Id. 78126490.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se pode haver a interdição administrativa da empresa Agravada por ter sido autuada em ato de infração ambiental de natureza grave.

Consigno inicialmente que em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, cabe analisar apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem, contudo, adentrar em questões meritórias da ação de base, uma vez que para tanto há momento processual próprio, adequado e oportuno para tanto.

Assim, temos a seguinte situação fática e jurídica a ser analisada:

A) Uma empresa, no caso Agravada, interditada pelo órgão ambiental por ter sido autuada em ato de infração ambiental de natureza grave;

B) O deferimento de liminar, em sede de Ação de Mandado de Segurança, sob o fundamento de que a interdição da empresa somente pode ocorrer após o contraditório e ampla defesa.

Com relação ao fato da empresa Agravada ter sido interditada em ato de infração ambiental, faço a seguinte ponderação.

De acordo com os documentos anexados na ação de base, ao menos por ora, aparentemente, restou caracterizada a infração ambiental e sua
gravidade.

Transcrevo parte do Auto de Inspeção n. 0695D, anexado no Id. 29981982:

“(...)

Em deslocamento pela região, constatou-se grande ocorrência de exploração florestal ilegal, onde a equipe deparou-se com um pátio de toras no entorno das coordenadas 09 16 05, 7 S 57 34 10,4 W. O pátio de madeiras está localizado dentro da propriedade rural denominada Lote Rural AR-01 (SIMCAR MT 52754/2019), de propriedade do Sr. Marcos Roberto Bernardi (CPF: 158.810.608-06), o qual se apresentou à equipe como legítimo proprietário da área e informando que se tratavam de toras oriundas de um Plano de manejo Florestal Sustentável – PMFS pertencente ao mesmo. Foram apresentadas cópia da AUTEX PMFS 2813/2019 (Lote AR-02D) e AUTEX 2860/2019 (lote AR01-A) dos quais o mesmo é identificado como detentor. No entanto, ao se verificar as referidas autorizações,
nenhuma se tratava da propriedade onde estavam armazenadas as toras, tampouco as coordenadas da Esplanada Principal incidiam sobre o local onde estavam armazenadas as toras, caracterizando assim, madeira de origem não comprovada.

Juntamente com estas toras, foram encontradas mourões da espécie Pequi (Caryocar sp), a qual é protegida por lei e proibida de corte.
Conforme informações do Sr. Marcos Bernardi, o mesmo informou que a madeira da espécie Pequi foi retirado de sua propriedade e encaminhado para serragem na Madereira W.W. Segatelli EPP (Madereira Paraná) CNPJ 29.649.244/0001-81. De posse dessas informações, a equipe de fiscalização dirigiu-se no dia 07/10/2019 até a referida madeireira para averiguação.

(...) Durante vistoria do Pátio, a equipe de identificadores do INDEA localizou no entorno das coordenadas 57 23 48,8 W 09 32 47,09 S em meio aos resíduos de serragem, pedaços de vigas, lascas e pedaços de mourões da espécie Pequi (Caryocar sp.), a mesma encontrada na propriedade do Sr. Marcos Bernardi.

Durante a abordagem o Sr. Eric Sandro Segatelli confirmou que os resíduos de Pequi (Caryocar sp.). foram originados da serragem de toras encaminhadas pelo Sr. Marcos Roberto Bernardi.

Cabe ressaltar que os resíduos encontrados da espécie Pequi (Caryocar sp.), por apresentarem medidas disformes, foi considerada para Autuação a medida por UNIDADE, totalizando 352 peças, de acordo com o Artigo 47 do Decreto Federal 6514/2008. Diante da constatação foi solicitado o bloqueio do referido CC-SEMA. (...)”

Importante destacar que a madeira apreendida estava em desacordo com a autorização do órgão ambiental, cuja espécie é protegida por lei.

Tal situação, por si só, já demonstra a gravidade da infração ambiental.

Outro dado de suma importância a mencionar é que a empresa Agravada, quando da impetração da ação mandamental de base, em nenhum momento ao longo de toda a peça vestibular não contesta a gravidade e o não cometimento da infração ambiental acima descritas pelos fiscais ambientais, limitando-se, apenas e tão somente a argumentar que a aplicação de multa já é suficiente quando a empresa é autuada com apenas uma espécie de madeira ilegal apreendida no seu pátio, conforme se observar no Id. 29981982.

Logo, ante ao cometimento de infração ambiental de natureza grave, possível é a interdição da empresa, posto que não afastada a presunção de veracidade do ato administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA /AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS - ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal e dos artigos 1o, I e 5o, I, ambos da Lei n. 7.345/85, é função institucional do Ministério Público a atuação em juízo nas causas em que se discute o interesse coletivo e difuso, tal qual eventual responsabilização por dano ao meio ambiente. 2. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes do STJ. 3. O auto de infração e o termo de Embargo/ Interdição possuem presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos. 4. O dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça, por meio de ações inibitórias, em observância aos princípios da prevenção e da precaução. (TJ/MT - N.U 1013428-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

No que concerne ao fundamento da decisão agravada de que a interdição somente pode ocorrer após contraditório e ampla defesa,
saliento que em se tratando de matéria ambiental, há a possibilidade do contraditório e ampla defesa ser diferido, ou seja, pode ser postergado, situação esta que não enseja qualquer nulidade.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA – FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS –POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. 2. A Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2o que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. 3. O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC, o que, a priori, não se verificou na hipótese dos autos. 4.
Conforme precedentes do STJ, no embargo administrativo preventivo, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado.
(TJ/MT - N.U 1016159-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão que deferiu a liminar, devendo ser restabelecidos os efeitos dos atos administrativos que interditaram a empresa agravada, ressaltando que tais atos deverão ser reanalisados pelo juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022